Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007581-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: REGINALDO ALVES PESSOA
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão no 1006574-81.2021.8.11.0041, na 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reginaldo Alves Pessoa contra a decisão que deferiu a liminar na Ação de Busca e Apreensão movida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., para determinar a apreensão do veículo objeto da lide, dado em garantia por alienação fiduciária.
O Agravante sustenta que não foi regularmente constituído em mora, porque não esgotados os meios para a sua localização, bem assim que não foi apresentado o protesto da dívida, que a ação foi instruída unicamente com AR devolvido ao remetente, cuja correspondência não lhe foi entregue, porquanto não lhe foi oportunizado quitar as parcelas em atraso.
Assim, ao argumento de que o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969 e está eivado de nulidade, pugna pela concessão do efeito ativo para revogar a liminar e determinar a restituição do veículo.
No mérito, requer o provimento do Agravo, a fim de que seja aplicado o efeito translativo e julgada extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por falta dos pressupostos processuais, para determinar a restituição do bem e aplicação de multa do §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a restituição do veículo apreendido, objeto de alienação fiduciária.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, em que pese os argumentos expostos no recurso, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 07 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)